Tribunal: STF
Processo: HD 144
Classe: HD
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas data impetrado pelo Instituto São Miguel Arcanjo, em face de ato imputado ao Conselho Nacional de Justiça e ao interventor Sidnei da Silva Perfeito.



    O impetrante narra o seguinte:  



    “A impetrante é uma associação civil de direito privado, que tem por finalidade a promoção à saúde, educação e assistência social (Anexo: Estatuto Social).



    Para exercício de suas atividades, a impetrante utilizava os serviços de autenticação digital oferecidos pelo 1º Registro Civil de Pessoas Naturais de João Pessoa - Cartório Azevêdo Bastos. 



    No início do mês de Agosto de 2022, a coatora determinou intervenção no 1º Registro Civil de Pessoas Naturais de João Pessoa, suspendendo os serviços de autenticação digital (Anexo: Print do sítio eletrônico). 



    No entanto, com a intervenção, a impetrante perdeu o acesso a todos os documentos que já haviam sido autenticados através do serviço de autenticação digital. 



    Em razão disso, a impetrante solicitou o acesso aos documentos à autoridade coatora, todavia, não recebeu qualquer resposta” (eDOC 1 – ID: eb5b06a3, p. 2)  



    Sustenta-se, com isso, que a ausência de resposta à solicitação de acesso às informações configura negativa ao acesso ao banco de dados constante no Cartório Azevedo Bastos e, logo, violação à garantia constitucional prevista no art. 5º, LXXII, do texto constitucional. 



    Requer-se, com fundamento no dispositivo de lei referido no item a, seja prolatada sentença nos 5 dias seguintes à manifestação do Ministério Público determinando à autoridade coatora para que, em data e hora estabelecidas por Vossa Excelência, promova a exibição dos documentos postulados neste habeas data à impetrante (eDOC 1, p. 4).



    Notificado para prestar informações, o Conselho Nacional de Justiça alegou que o requerimento de acesso aos documentos foi realizado por meio de correio eletrônico e que a mensagem encaminhada foi classificada como spam e encaminhada para o lixo eletrônico. 



    Acrescentou, ainda, que o impetrado não é detentor das informações solicitadas pelo Impetrante e que o interventor designado para o Cartório do 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas da Comarca de João Pessoa – PB possui poderes para prática de atos de gestão da serventia, sob fiscalização da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado da Paraíba (eDOC 13 – ID: 25d7f4c4, p. 3).



    Notificado para prestar informações, Sidnei da Silva Perfeito alegou que o Impetrante não empreendeu esforços dirigidos diretamente ao Interventor no intuito de obter as informações a respeito dos documentos autenticados, ou seja, não há nos autos prova da recusa de informação pelo Interventor, pois o Impetrante não apresentou ao Impetrado (...) qualquer requerimento, limitando-se a enviar e-mail para o Conselho Nacional de Justiça (eDOC 9 – ID: 177b25c7, p. 24).



    Requer-se, assim, que seja reconhecida a falta de interesse de agir para a impetração do presente habeas data.



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:  



    “HABEAS DATA. CONSTITUCIONAL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ACESSO À INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RECUSA. DOCUMENTOS PESSOAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. É incabível o habeas data para acesso a documentos que não sejam pessoais e quando inexistente a alegada recusa das autoridades impetradas. — Parecer pelo não conhecimento da impetração” (eDOC 26 – ID: fe2e366f, p. 1)  



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que, tal como decorre da própria formulação constitucional, o habeas data destina-se a assegurar o conhecimento de informações pessoais constantes de registro de banco de dados governamentais ou de caráter público, podendo ensejar a retificação de dados errôneos deles constantes.



    O instituto foi regulamentado pela Lei nº 9.507/97, que, em seu artigo 7º, estabelece as hipóteses de concessão do habeas data:  



    “Art. 7º Conceder-se-á habeas data



    I – para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público;



    II – para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;



    III – para a anotação nos assentamentos do interessado, de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável”.  



    Por sua vez, o art. 8º, I, estabelece que a petição inicial deverá ser instruída com prova da recusa ao acesso à informação ou do decurso de mais de dez dias sem decisão.



    Na espécie, embora o impetrante tenha juntado aos autos documento que demonstre a indisponibilidade do sistema do Cartório Azevêdo Bastos, em razão da intervenção perpetrada pelo Conselho Nacional de Justiça (eDOC 5 – ID: ea2c0168), bem como a ausência de resposta à solicitação de liberação das informações constantes no sistema notarial (eDOC 4 – ID: f0948833), não há como concluir que houve negativa do impetrado em fornecê-las.



    Isso porque o suposto requerimento formulado junto ao CNJ foi realizado meramente via e-mail, ou seja, sem o cumprimento das formalidades necessárias para conferir validade à suposta recusa ou demora do órgão estatal em fornecer as informações solicitadas. Trata-se, pois, de prova insuficiente do suposto abuso praticado pela autoridade coatora.



    Dessa forma, inexistindo prova da recusa ou da demora na atuação do CNJ, verifica-se que resta ausente pressuposto de validade do processo apto a obstar, desde já, o prosseguimento do feito.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas data (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente